Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-41.2020.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000776-41.2020.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DORALINA DA SILVA CEZAR - CPF: 951.925.301-72 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), DORALINA DA SILVA CEZAR - CPF: 951.925.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual vigente e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS contra a decisão monocrática que, diante do desatendimento para o recolhimento do preparo recursal, não conheceu do recurso interposto.

Nas razões do agravo de Id. 296912363, em breve síntese, o embargante aduz incidência do art. 104, §2o, do CPC, que exige a ausência de mandato para imputação de custas e perdas e danos ao advogado.

Que, nos termos do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais são ônus da parte vencida, sendo incabível sua imposição ao patrono da parte autora, que, a seu ver, não pode figurar como sujeito passivo da sucumbência.

Apresenta jurisprudência de tribunais estaduais, notadamente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconhecem a impossibilidade de condenação direta do advogado aos ônus da sucumbência, salvo nos casos expressamente previstos na legislação e mediante apuração de má-fé.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno para o fim de afastar as condenações impostas ao advogado recorrente, reformando-se a decisão monocrática agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Adianto que
o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque a decisão monocrática da qual se insurge o recorrente não conheceu do recurso de apelação interposto, ante o não atendimento para o recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, em que pese a clareza da fundamentação do
decisum
agravado, o recorrente limita-se, neste agravo interno, a reiterar teses relativas ao mérito da sentença de primeiro grau, insistindo na alegação de que a procuração estava regular e que, portanto, seria indevida a imposição de custas e honorários ao advogado.

Sob esse prisma, verifica-se que as razões do agravo interno não guardam qualquer relação lógica ou jurídica com os fundamentos da decisão agravada, incidindo, portanto, no vício da ausência de dialeticidade recursal.

No caso concreto, não houve qualquer impugnação dirigida à inadmissibilidade da apelação por deserção, tampouco se ventilou qualquer justificativa para o não recolhimento do preparo recursal ou questionamento acerca da negativa da gratuidade de justiça. Ao contrário, o agravante desloca a controvérsia para o mérito da sentença de origem, o que torna suas alegações manifestamente irrelevantes para o deslinde da questão posta no agravo.

É evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da manutenção do indeferimento da assistência judiciária.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE DESTOAM DA MATÉRIA RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009792-17.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/05/2020)

Dessa forma, verifica-se que o presente agravo interno não ataca os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação por deserção, incidindo em manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025